Tribunal: TJMT
Processo: 1021249-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1021249-75.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação de Repetição do Indébito c/c Suspensão de Descontos c/c Danos Morais n.° 1000166-16.2021.8.11.0028, deferiu o pedido liminar formulado por FRANCISCA MARIA DA SILVA e determinou a imediata suspensão dos descontos perpetrados na conta bancária da Agravada, sob pena de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Inconformado, o Banco Agravante almeja a decretação da nulidade da multa, ao argumento de que a ordem da expedição de Ofício ao INSS para que suspenda os descontos é medida suficiente para proteger o bem jurídico pretendido.
Sustenta que a multa diária aplicada desatende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser afastada, sob pena de enriquecimento sem causa da parte Agravada.
Noutro ponto, assegura que a multa arbitrada deveria ser “por evento”, considerando-se eventual descumprimento e não diária.
Além disso, aduz que as astreintes não podem ser aplicada de forma indiscriminada e, por essa razão, deve ser reduzida.
Forte nesses argumentos, requer a concessão do efeito ativo para afastar a multa. Subsidiariamente, pede a redução do valor diário das astreintes, ou ainda, que seja aplicada por evento. No mérito, pleiteia o provimento do recurso.
É o relatório do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Na hipótese, ao menos em princípio, não visualizo os requisitos necessários para a concessão do efeito ativo.
É cediço que a multa constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial. Com efeito, muito embora não tenha caráter punitivo, a sua aplicação tem por finalidade constranger a parte, por sanção pecuniária, a adimplir a obrigação que lhe foi imposta.
Conforme se vê da decisão objurgada, o juiz singular deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão dos descontos efetuados na conta bancária da Agravada, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Diante disso, ao menos em princípio, tenho que o valor fixado não se revela abusivo e guarda compatibilidade com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, por isso, não vejo motivo plausível para afastar ou, ainda, reduzir a multa neste momento processual.
Assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado, o indeferimento do pedido liminar se impõe.
Por essas razões, indefiro o pedido de efeito ativo.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentarem defesa, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de janeiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora